Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604093-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0604093-35.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JOÃO FLAUSINO DIAS, ELEIÇÕES 2022,
Inadimplente, Partido Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO FLAUSINO DIAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MARCOS CESAR MACIEL (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ORIGE (ADVOGADO)
JOAO FLAUSINO DIAS (REQUERENTE)
MARCOS CESAR MACIEL (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ORIGE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775674
01/12/2023
03:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.900

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604093-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO FLAUSINO DIAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCOS CESAR MACIEL - OAB/PR109221
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ORIGE - OAB/PR68002
REQUERENTE: JOAO FLAUSINO DIAS
ADVOGADO: MARCOS CESAR MACIEL - OAB/PR109221
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ORIGE - OAB/PR68002
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DOAÇÃO ADVINDA DO
PRÓPRIO PARTIDO. ANOTAÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECURSOS UNICAMENTE PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
A N O T A Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ANOTAÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
D E D E S P E S A S C O M F E F C .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
P E R C E N T U A L R E L E V A N T E D A
MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
Num. 43775674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

J U S T I Ç A E L E I T O R A L . M E R A
R E S S A L V A . C O N J U N T O D A S
IRREGULARIDADES QUE SUPERAM
10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente à doação oriunda
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. A ausência de apresentação da
prestação de contas parcial não enseja
necessariamente a desaprovação das
contas, mormente quando os recursos
de campanha são exclusivamente
públicos, advindos unicamente do FEFC,
o que permite a fiscalização por meio
dos extratos bancários. Precedente
desta Corte Eleitoral.

3. A apresentação das contas finais com
21 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Omissão no valor de R$ 1.000,00 que
representa 7,14% no contexto global da
prestação de contas do candidato.

6. As despesas com cessão ou locação
de veículo e com atividades de
militância, pagas com recursos do FEFC,
no valor de R$ 8.500,00, que representam
60,71% da movimentação financeira da
campanha, demandam a apresentação
de contratos assinados, documento do
veículo de propriedade do locador
contemporâneo ao início da campanha,
Num. 43775674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

documento fiscal e comprovantes de
pagamento.

7. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o
limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos
da campanha.

8. A extrapolação dos limites previstos
para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 5.400,00, que representa
38,57% da movimentação financeira de
campanha, configura irregularidade
grave e impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso concreto.

9. O atraso de 5 dias na abertura da
conta bancária de campanha autoriza a
anotação de mera ressalva, porque não
prejudica a fiscalização das contas.

10. A ausência de comprovação do
recolhimento de sobra de recursos do
FEFC viola o art. 17, § 3º, e art. 50, §5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019
sendo, do próprio prestador, a obrigação
de tal recolhimento.

11. Conjunto das irregularidades que
atinge R$ 14.900,00, que representa
99,33% da movimentação financeira da
campanha obsta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

12. Contas desaprovadas. Recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43775674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO FLAUSINO DIAS,
candidato a deputado federal, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Não houve a apresentação das contas parciais e as contas finais foram
entregues em 22/11/2022 (ID. 43437272).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43509103), não houve impugnação (ID 43515342).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43715699), apontando as seguintes irregularidades que comprometem a sua higidez:
a) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros; b) prestação de contas
parcial não entregue; c) prestação de contas final entregue fora do prazo, em 22/11/2022;
d) omissão de despesa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), paga com recursos do FEFC
(item 6); e) irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha – FEFC (item 8); f) extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores (item 9); g) atraso na abertura da conta
bancária por 5 (cinco) dias; h) saldo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), não recolhidos ao Tesouro Nacional,
contrariando o art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Em que pese devidamente intimado do parecer técnico conclusivo (ID.
43730274), o prestador não se manifestou.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43736583).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 43775674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira da campanha totalizou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes de
recursos advindos exclusivamente do FEFC. No entanto, algumas despesas foram
declaradas como se tivessem sido pagas com recursos da conta “Outros Recursos”, o
que gerou algumas incongruências na prestação em exame.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso (Item 1.1.1)

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas (ID. 43715699):

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43775674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas recebeu 1 doação da
Direção Estadual do PSC que atingiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo atraso foi de
mais de 2 meses.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
Num. 43775674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega dos relatórios financeiros, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

II.ii. Da omissão na entrega da prestação de contas parcial (Item 1.1.2)

O parecer conclusivo, no item 1.1.2, destacou que não foi entregue a
prestação de contas parcial, em desacordo com o art. 47, § 4º, da Resolução-TSE nº
23.607/2019.

O art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigatoriedade de
apresentação das contas parciais, bem como o prazo para tal mister, nesses termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
Num. 43775674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

O § 6º do mesmo dispositivo enuncia que "a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final".

Portanto, os partidos e candidatos têm o dever de apresentar a prestação de
contas parcial entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, constando todas as
receitas e gastos contratados até aquele momento, de forma a garantir a transparência e
fiscalização concomitante sobre a movimentação financeira de campanha.

No caso concreto, o candidato recebeu apenas recursos advindos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha (FEFC), em 08/09/2022 (id. 43437271), de
forma que deveria ter apresentado a prestação de contas parcial já com a declaração
desse crédito.

No entanto, como só houve recebimento de valores a título de FEFC, que
foram declarados na prestação de contas final, a fiscalização pode ser realizada por meio
da análise dos extratos bancários.

Esta Corte já decidiu que na hipótese de ausência de recebimento de verbas
privadas e frente à possibilidade de fiscalização das verbas públicas, é possível a
aposição de mera ressalva relativamente à omissão quanto à prestação de contas parcial,
conforme se infere do precedente abaixo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECEBIMENTO RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. GASTO ELEITORAL. AUSÊNCIA.
Num. 43775674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

REGISTRO. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTRAPARTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONSTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.1. A ausência de
apresentação da prestação de contas parcial não enseja
necessariamente a desaprovação devendo ser analisado, caso a
caso, a gravidade e o impacto sobre a transparência das contas.
Precedentes.2. Impõe–se a determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional quando realizado gasto eleitoral
pago com recursos do FEFC sem o registro na prestação de contas
e ausentes documentação fiscal idônea e contraparte no extrato
bancário, em razão da ausência de comprovação da despesa.3.
Contas aprovadas com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404661, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

No entanto, como a prestação de contas em exame possui várias outras
irregularidades, a omissão na entrega da prestação de contas parcial será analisada em
conjunto com os demais apontamentos.

II.iii. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final, apresentada apenas em 22/11/2022.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 ))

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43715699), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 22/11/2022, ou seja, 21
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 43775674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO
CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.iv. Omissão de receitas e despesas (Item 6)

Conforme exposto pelo Setor Técnico, foi identificada 01 (uma) operação
bancária de débito no extrato eletrônico enviado pela instituição financeira e disponível no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022), também acessível por
q u a i s q u e r
i n t e r e s s a d o s
n o
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
6322/extratos), que não foi registrada na prestação de contas.

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43775674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Foi verificado pelo Setor Técnico que o candidato deixou de declarar
pagamento de um boleto no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em que pese intimado, o candidato não se manifestou sobre a inconsistência.

Portanto, considerando a omissão na prestação de contas, constata-se
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
1.000,00 (mil reais) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.v. Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC (Item 8)

No item “8” do parecer técnico conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais
apontou irregularidades na comprovação de despesas pagas com FEFC, conforme se
infere da tabela abaixo:

Num. 43775674 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

As despesas referentes à contratação de pessoal para a prestação de
serviços à campanha, assim como àqueles referentes à cessão ou locação de veículos
determinam a observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, § 12, e no artigo
60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
Num. 43775674 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
Num. 43775674 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE
SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM
NÃO COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
A R T I G O 3 3 D A R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Quando justificada, a diferença de valores existente entre a
prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha
formal, sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando
de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à apresentação dos respectivos documentos
fiscais ou contratuais. Inteligência dos arts. 53, II, “c” e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A
apresentação de recibo simples é insuficiente para a comprovação
do gasto eleitoral, sendo necessária a apresentação concomitante
do contrato onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os
moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.4. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do
TSE. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.5. A irregularidade relativa aos gastos com
recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43775674 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

campanha, compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil
quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do
total das receitas recebidas – R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento
e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em conjunto com
as demais.6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de
pequena monta, pois representa 0,48% do total da arrecadação,
mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada com as
demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$
782,39), representando 2,43% da arrecadação, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.10. No caso em apreço, a
despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$
32.195,00), verifica–se que o percentual de irregularidades não se
afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar
de 10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes
desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

No caso em tela, em relação à cessão ou locação de veículos foram
apresentados contratos sem assinatura, com ausência de documento contemporâneo à
campanha ou sem comprovante de pagamento, conforme se infere da tabela supracitada.

Além disso, no que toca ao gasto com o Facebook Serviços On Line Ltda não
foi juntado documento fiscal e comprovante de pagamento, além do gasto ter sido
declarado – equivocadamente – como pago com fonte de Outros Recursos, quando em
verdade o dispêndio foi pago com recursos do FEFC.

Em que pese intimado, o candidato não se manifestou.

Assim, dado que as despesas pagas com recursos do FEFC não restaram
suficientemente comprovadas, é mister a devolução do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Num. 43775674 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

II.vi Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

O parecer técnico conclusivo apontou o excesso de gastos com o aluguel de
veículos.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, a candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas (R$
14.000,00 – quatorze mil reais).

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43715699) que as despesas com aluguel
de veículos automotores, no total de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), extrapolaram
em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, cujo montante foi de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em
desacordo com o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Como declarou despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$
8.200,00 (oito mil e duzentos reais), extrapolou em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos
reais) o teto de 20% dos gastos da campanha (R$ 14.000,00 x 20% = R$ 2.800,00), o que
corresponde a 38,57% da movimentação total, inviabilizando, desse modo, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que enseja a desaprovação das
contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte e do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. PLEITO DE
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe, por unanimidade, deu provimento parcial a recurso
para julgar apresentadas e desaprovadas as contas de campanha
de candidata ao cargo de vereador do Município de Barra dos
Coqueiros/SE, por extrapolação do limite de gastos com locação de
Num. 43775674 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

veículos em R$ 1.214,03, montante que representou 24,28% da
receita total auferida.2. Por meio de decisão monocrática, foi
negado seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, §
6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.3.
Seguiu–se a interposição de agravo interno.ANÁLISE DO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL4. "O art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral RITSE permite
que o Relator negue seguimento a recurso especial eleitoral ¿em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior',
inexistindo mácula na decisão monocrática proferida com amparo
nesse dispositivo normativo" (AgR–AI 33–02, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 10.12.2019).5. O acórdão regional e a decisão
agravada estão em harmonia com a orientação jurisprudencial
consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel
de veículo é irregularidade apta, em tese, a ensejar a
desaprovação das contas.6. Consta do aresto regional que a
quantia excedente na locação de veículos representou 24,28%
da receita total auferida pelo prestador de contas, o que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso concreto, preceitos cuja incidência
demanda que "(a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).7. Quanto à alegação de que não subsistiria a
irregularidade ante o recolhimento do respectivo valor por Guia de
Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que o
aludido documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de
pagamento, conclusão insindicável em sede extraordinária.8. Não
foi comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da
Súmula 30/TSE, seja pela não demonstração da similitude fática
entre os julgados apontados como paradigma e o decisum
regional.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 70, Data 19/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo
expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei
Num. 43775674 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do
limite de gastos para o cargo em disputa.2. A extrapolação desse
limite configura irregularidade grave. Precedentes.3. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada
se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede
10% da receita ou despesa total da campanha. Precedentes.4.
Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora, em razão
da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode
ultrapassar 20% do total das despesas contratadas pelo prestador,
nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois
centavos), o que corresponde a 41,40% acima do valor
permitido. 4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor
absoluto que não podem ser tidos como irrisórios, incabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 5. Verificada a utilização indevida dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional,
como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 6. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039861, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

Como já foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
Num. 43775674 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

referentes à locação de veículo item (II.v), diante da vedação ao bis in idem, não há que
se falar na devolução do montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
relativos ao excesso de gasto com aluguel de veículos automotores.

II.vii. Atraso na abertura de conta bancária específica.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha
é irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não
há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN,

Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

Num. 43775674 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

No caso em exame, ainda que não tenha havido arrecadação através de
doações para campanha, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento
dessa espécie de recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 5 dias, haja
vista que o prazo é de 10(dez) dias contados da concessão do CNPJ, conforme apontado
no parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve recebimento de doações
para campanha, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas, nesse quesito.

II.viii – Sobras de recursos do FEFC

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, não foi apresentado o comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU, pelo prestador de contas.

Relativamente ao apontamento, o Setor Técnico destacou que:

Consoante análise técnica detalhada no item 8 retro, houve
recebimento de receita financeira exclusivamente com origem em
recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, que custearam todos os gastos eleitorais.

Foi identificado saldo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais).

Destaca-se, outrossim, o constante da análise técnica do item 6
retro, relativamente à omissão de lançamento de operação
bancária de débito no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não foi comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais), contrariando o disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Nenhuma manifestação foi apresentada pelo
Num. 43775674 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

candidato.

Inconsistência mantida

Relativamente à sobra de recursos oriundos do FEFC, a Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos
na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

(...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§1º. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

(...)

§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Na espécie, infere-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que consta
como sobra de recursos de FEFC não recolhidos, refere-se ao pagamento do boleto no
valor de R$ 1.000,00 (mil Reais), constante do item 6 do parecer (item II.iv deste voto), de
Num. 43775674 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

forma que como já foi determinada a devolução ao Tesouro Nacional desse montante a
título de recursos de origem não identificada, a forma do art. 32, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019, não é necessária nova devolução sobre o mesmo valor.

II.ix. Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade

Diante da fundamentação exposta, verifica-se que as irregularidades
consistentes no atraso dos relatórios financeiros, na omissão na entrega da parcial, na
intempestividade na prestação de contas final e no atraso da abertura da conta bancária
poderiam levar à mera anotação de ressalva, porquanto não houve prejuízo à análise
material das contas.

No entanto as seguintes irregularidades impõem a desaprovação das contas,
quais sejam: i) omissão de despesas no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), que atinge
7,14% da movimentação financeira da campanha, que constituiu sobra de recursos do
FEFC não recolhida; ii) irregularidade na comprovação de despesas pagas com FEFC no
valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que corresponde a 60,71% da
movimentação financeira da campanha; iii) a extrapolação do limite do aluguel de
veículos, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que corresponde a
38,57% da arrecadação financeira.

As irregularidades em conjunto atingem o montante de R$ 14.900,00
(quatorze mil e novecentos reais), que representam 99,33% da movimentação financeira
da campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cuja baliza de 10% fixada pelo C. TSE foi em muito superada no caso
concreto.

Ressalta-se apenas que a devolução de valor ao Tesouro Nacional deve ficar
limitada a R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), pois o valor de R$ 5.400,00
referente ao excesso de gasto com aluguel de veículo já está inserido na devolução
corresponde aos R$ 8.500,00, que dizem respeito à falta de comprovação documental de
despesa com FEFC referente ao aluguel dos veículos, bem como os R$ 1.000,00 de
recursos de origem não identificada – RONI refletem em uma sobra não existente de
recursos do FEFC, cuja devolução foi determina no item II.iv deste voto.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por DESAPROVAR as contas prestadas por JOAO
FLAUSINO DIAS, candidato a Deputado Estadual pelo Partido PSC, determinando a
devolução de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
Num. 43775674 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32

apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604093-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
FLAUSINO DIAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: MARCOS CESAR
MACIEL - PR109221, PAULO HENRIQUE ORIGE - PR68002 - REQUERENTE: JOAO
FLAUSINO DIAS - Advogados do REQUERENTE: MARCOS CESAR MACIEL - PR109221,
PAULO HENRIQUE ORIGE - PR68002.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775674 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103401401900000042733829
Número do documento: 23120103401401900000042733829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:21:32